Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, especialmente nos contratos de adesão, mostra-se abusiva a estipulação de cláusula de eleição de foro diverso daquele de residência do consumidor, quando causar prejuízo à sua defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça.
2. Recuso conhecido e não provido. Sentença Mantida.